Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CONSTRIÇÃO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PERIGO DA DEMORA OU DE RISCO AO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. INDICIOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO REGULAR.
1. Diferentemente do arresto executivo (artigo 830 do Código de Processo Civil), o arresto de caráter cautelar visa a assegurar futura realização de penhora e expropriação de bens, demandando o deferimento efetivo dessa espécie de constrição acautelatória a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil).
2. A concessão do arresto cautelar de valores realizado anteriormente à citação da parte adversa em ação ordinária deve estar fundada na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da satisfação de uma obrigação de crédito, o que, no caso dos autos, somente poderá ser adequadamente delimitado após a oportunização do contraditório regular à parte agravada/ré quanto aos argumentos trazidos relativamente aos negócios jurídicos entabulados entre as partes. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.